Tribunal: TJMT
Processo: 1016679-93.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016679-93.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SCHEILA CRISTIANE RAMOS EV BROCHIER - CPF: 972.714.700-34 (RECORRENTE), LEIA KEYTE DA SILVA ORESTE MACEDO - CPF: 030.570.419-22 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO COM ANTECEDÊNCIA SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. ANUÊNCIA EXPRESSA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA DE REACOMODAÇÃO OU REEMBOLSO. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta por consumidora em face de agência de viagens e companhia aérea, em razão de alteração de voo comunicada com sete dias de antecedência.

Fato relevante. Autora alega perda de diárias de hotel e de locação de veículo, frustração parcial do roteiro e risco à segurança. Sentença reconheceu que a comunicação observou o prazo legal, que houve anuência expressa, ausência de solicitação de alternativas e inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a alteração unilateral do voo, comunicada com antecedência legal e aceita pela consumidora, gera responsabilidade civil por danos morais e/ou materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva que exige prova de conduta ilícita, dano e nexo causal (CDC, art. 14; CBA, art. 251-A).

5. Alteração comunicada com antecedência superior ao mínimo legal (art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC). Possibilidade de reacomodação ou reembolso não afastada. Aceitação expressa da consumidora.

6. Jurisprudência do STJ e desta Turma: mero atraso ou alteração de voo, previamente comunicado e aceito, não configura dano moral presumido.

7. Alegações de insegurança pública constituem fortuito externo, rompendo o nexo causal (CDC, art. 14, § 3o, II).

8. Ausência de prova de negativa de assistência material ou de violação a direitos da personalidade. Situação enquadrada como mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A alteração unilateral de voo, comunicada com antecedência superior ao prazo legal e aceita pelo consumidor, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, ausente prova de efetiva violação a direitos da personalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 14 e 14, § 3o, II; CBA, art. 251-A; Resolução no 400/2016 da ANAC, art. 12; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.11.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 21.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
Scheila Cristiane Ramos
Ev

Brochier
contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou
improcedente
a Ação de Indenização por Danos Morais movida em face de
Decolar.com Ltda.
e
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

A autora narra ter adquirido, por meio da primeira recorrida, pacote de viagem com passagens aéreas operadas pela segunda recorrida, hospedagem e locação de veículo, com ida de Sinop/MT para Salvador/BA em
17/07/2023
(chegada prevista às 8h25), retorno em 27/07/2023 e pernoite em Itacaré/BA.

Sete dias antes da viagem, foi comunicada alteração do voo, passando a partida para 14h10 de 17/07/2023, com chegada em Salvador/BA às 01h25 de 18/07/2023. Afirma que tal mudança causou perda de diárias de hotel e veículo, impossibilidade de conhecer Salvador, e a expôs a risco de violência urbana, gerando danos morais indenizáveis.

A sentença entendeu que:

(i) a alteração foi comunicada no prazo do art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC;

(
ii
) houve anuência expressa da autora;

(
iii
) não houve prova de solicitação de outras opções ou de reembolso;

(
iv
) as questões de segurança pública são
fortuito externo
;

(v) ausente falha na prestação do serviço.

Irresignada, a autora recorre, reiterando que a aceitação foi forçada e que não houve comprovação dos motivos técnicos alegados, tampouco prestação de assistência material adequada, pedindo a reforma para condenar as rés ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de dano moral.

As recorridas apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Juízo de admissibilidade

O recurso é tempestivo, adequado e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II.2. Mérito

A controvérsia cinge-se a definir se a alteração unilateral do voo, comunicada com antecedência de
7 dias
e aceita pela recorrente, gera responsabilidade civil das recorridas por danos morais e/ou materiais, em razão da perda de diárias e frustração parcial do roteiro de viagem.

De início, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do referido diploma, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa para sua configuração. Contudo, a objetividade da responsabilidade não isenta o consumidor de comprovar os elementos essenciais da obrigação de indenizar, quais sejam, a conduta ilícita, o dano efetivamente sofrido e o nexo de causalidade entre eles. Com efeito, o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, introduzido pela Lei no 14.034/2020, reforça essa premissa ao condicionar a indenização por dano extrapatrimonial à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

Analisando a cadeia fática, observo que os eventos devem ser decompostos para uma correta avaliação jurídica. Primeiramente, no que tange à alteração da malha aérea, a empresa Recorrida demonstrou, que a modificação nos horários dos voos foi realizada com antecedência
de
7 dias.

Tal procedimento não apenas atende, mas excede sobremaneira o prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas estipulado pelo artigo 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC. Diante de tal comunicação, cabia aos Recorrentes, caso discordassem da alteração, solicitar o reembolso integral ou a reacomodação em outro voo de sua conveniência, o que, segundo a Recorrida, não ocorreu, tendo eles anuído com o novo itinerário. Portanto, essa alteração programada e previamente comunicada não pode ser caracterizada como falha na prestação do serviço.

É incontroverso que a comunicação foi feita dentro do prazo mínimo legal estabelecido no art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC e que a recorrente
aceitou expressamente
a alteração, apresentando-se para o embarque nas condições reprogramadas, sem protesto ou registro de negativa de reacomodação ou reembolso.

A jurisprudência desta Turma e do STJ é firme no sentido de que a mera alteração ou atraso de voo, quando previamente comunicado e aceito pelo consumidor,
não configura, por si só, falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral
. É imprescindível a comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FALHAS EM TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA .
RECURSO DAS AUTORAS DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação das autoras contra sentença de improcedência da ação indenizatória por danos morais, relativa
a
falha em transporte aéreo
nacional .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Autoras postulam indenização por danos morais em virtude de atraso superior a dez horas com relação ao itinerário contratado, entre outros defeitos quanto a obrigações acessórias da transportadora.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 3. Simples atraso na execução do transporte aéreo não ocasiona danos morais presumidos. 4. Ausência de comprovada ofensa a direito de personalidade do
passageiro .
IV. DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido. _________ Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1584465/MG,
Rel
. Min. Nancy Andrighi, j. 13/11/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2 .150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Rel
. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21/05/2024. (TJ-SP - Apelação Cível: 10229576620238260003 São Paulo, Relator.:
Helio
Faria, Data de Julgamento: 02/10/2024, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024)

Ainda que a recorrente afirme que a aceitação foi “forçada” por ausência de alternativa viável, não há nos autos prova de que as opções previstas no art. 21 da Resolução no 400/2016 (reacomodação, reembolso ou execução por outra modalidade) tenham sido negadas ou omitidas pelas recorridas.

No mais, as alegações relativas à insegurança pública em Salvador/BA não se vinculam diretamente à conduta das rés, configurando
fortuito externo
(art. 14, §3o, II, CDC), que rompe o nexo causal.

Quanto à assistência material, a recorrente não trouxe elementos concretos que comprovem sua ausência ou insuficiência de forma autônoma e grave o suficiente para configurar dano moral. A simples perda parcial do roteiro de viagem e desconfortos decorrentes de ajustes operacionais não geram, automaticamente, o dever de indenizar.

Assim, ausente prova robusta de violação a direitos da personalidade ou de situação que extrapole o mero aborrecimento, mantém-se a sentença de improcedência.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da gratuidade da justiça que lhe foi deferido (ID
306615881
), nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

Intimem-se. Cumpra-se.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025